Tribunal: TJPA
Processo: 0828027-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0828027-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JEFFERSON CHRISTIAN DOS REIS DOURADO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR TEMPORÁRIA. DECURSO DO PRAZO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da execução que concedeu ao apenado prisão domiciliar pelo prazo de 60 dias, visando à cassação do benefício e ao retorno imediato ao cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal para análise do mérito de agravo em execução quando a medida impugnada (prisão domiciliar por prazo certo) já se exauriu pelo decurso do tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, por ser cabível, tempestivo e interposto por parte legítima.

4.

O decurso integral do prazo de 60 dias da prisão domiciliar configura fato superveniente que extingue a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

5.

A ausência de interesse recursal atual, aferida pelo binômio necessidade-utilidade, impede o exame de mérito e conduz ao reconhecimento da perda superveniente do objeto.

6.

A prestação jurisdicional não deve assumir caráter meramente teórico quando a medida impugnada não mais subsiste no mundo jurídico.

7.

A natureza da execução penal e a tutela da saúde do apenado impõem a expedição de recomendações ao Juízo de origem para acompanhamento contínuo da situação fática.

8.

O Juízo da execução deve verificar a atual condição do apenado, avaliando eventual manutenção ou prorrogação da prisão domiciliar com base em elementos médicos atualizados e nas condições do estabelecimento prisional.

9.

Caso cessada a medida, o Juízo deve fiscalizar o adequado cumprimento da decisão, assegurando compatibilidade com as condições de saúde do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O decurso do prazo de medida excepcional de prisão domiciliar implica perda superveniente do objeto de agravo em execução que visa à sua cassação. 2. A ausência de interesse recursal atual, aferida pelo critério da utilidade, impede o conhecimento do recurso. 3. O Juízo da execução deve acompanhar continuamente a situação do apenado, especialmente quanto à saúde e às condições de cumprimento da pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0828027-22.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM – PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
JEFFERSON CHRISTIAN DOS REIS DOURADO

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, nos autos da execução penal n.º 2001091-97.2025.8.14.0051, que deferiu ao apenado JEFFERSON CHRISTIAN DOS REIS DOURADO a concessão de prisão domiciliar pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para tratamento de saúde.

Segundo consta dos autos, o reeducando cumpre pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão em regime fechado, tendo sido condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA. A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal, ao argumento de que o apenado é portador de moléstia grave (retocolite ulcerativa), apresentando quadro clínico debilitado, com necessidade de tratamento contínuo, conforme documentação médica juntada aos autos.

Consta, ainda, que foram acostados laudos médicos da unidade prisional informando o acompanhamento do apenado pela equipe de saúde, com fornecimento de medicação e possibilidade de tratamento no âmbito do sistema prisional. Não obstante, sobreveio decisão do Juízo de origem deferindo o pedido defensivo, concedendo a prisão domiciliar pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Em suas razões recursais (ID n.º 32862488), o Ministério Público alega, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, sustentando que não restou demonstrada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, bem como o caráter excepcional da medida. Invoca o art. 117 da Lei de Execução Penal e pugna pela reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões, a defesa sustenta a manutenção da decisão, reiterando a gravidade do quadro clínico do apenado e a necessidade de tratamento adequado fora do ambiente prisional, invocando o princípio da dignidade da pessoa humana.

O Ministério Público em 2ª Instância exarou parecer pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que o agravo de execução restou prejudicado, haja vista o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias da prisão domiciliar concedida pelo Juízo de origem.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente Agravo de Execução Penal preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, porquanto é recurso cabível, interposto por parte legítima e tempestivamente, nos termos da Lei de Execução Penal.

Todavia, verifica-se a ocorrência de fato superveniente consistente no decurso do prazo de 60 (sessenta) dias da prisão domiciliar concedida pelo Juízo de origem. Considerando que o Ministério Público buscava com este recurso a cassação da referida benesse, o exaurimento do prazo fixado na decisão agravada evidencia a perda do objeto recursal, uma vez

que a medida combatida não mais subsiste no mundo jurídico.

Dessa forma, embora formalmente admissível, o recurso encontra-se prejudicado, o que impede o seu conhecimento.

II.

PRELIMINAR

Não há preliminares a serem analisadas, inexistindo questões processuais pendentes que obstem o exame do recurso.

III.

MÉRITO

No caso em exame, verifica-se que, embora o agravo em execução esteja devidamente instruído e preencha, em tese, os requisitos necessários ao seu processamento, não há como se proceder à análise de mérito da insurgência recursal.

Isso porque se constata, a partir dos elementos constantes dos autos, que o Juízo da execução penal proferiu decisão concedendo ao apenado prisão domiciliar pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 24/10/2025 (ID 32862489 – pág. 37) , fixando, portanto, limite temporal certo para a fruição da medida excepcional.

Ocorre que, desde então, já transcorreu integralmente o lapso temporal estabelecido na decisão concessiva, o que conduz, de forma inevitável, ao reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente agravo. Com efeito, a prestação jurisdicional pretendida pelo Agravante (MPPA), consistente na reforma da decisão que deferiu a prisão domiciliar, para que o apenado retornasse imediatamente ao cárcere, encontra-se esvaziada de utilidade prática, na medida em que a própria medida questionada já se exauriu pelo decurso do tempo.

Nessa perspectiva, a atuação jurisdicional em sede recursal deve observar o binômio necessidade-utilidade, sendo inviável o exame de mérito quando ausente interesse recursal atual, sob pena de se proferir decisão de caráter meramente teórico, dissociada da realidade fática subjacente.

Não obstante o não conhecimento do recurso, impõe-se destacar que a natureza da matéria, atinente à execução penal e, especialmente, à tutela da saúde do apenado, recomenda a adoção de providências orientativas ao Juízo de origem, em prestígio aos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da jurisdicionalidade da execução.

Assim, revela-se pertinente recomendar ao Juízo da execução que proceda à verificação da situação atual do apenado, notadamente quanto à manutenção ou não da prisão domiciliar. Caso constatada a permanência do benefício, deverá o magistrado avaliar, à luz de elementos médicos atualizados e das condições concretas do estabelecimento prisional, a eventual necessidade de prorrogação da medida, sempre em caráter excepcional e devidamente fundamentado.

De outro lado, na hipótese de já ter cessado a prisão domiciliar, cumpre ao Juízo de origem adotar as providências necessárias à adequada fiscalização do cumprimento da decisão anteriormente proferida, assegurando-se que o retorno ao regime prisional, se ocorrido, tenha se dado em conformidade com as condições de saúde do apenado e com os parâmetros legais aplicáveis.

Dessa forma, ainda que prejudicado o presente agravo, permanece hígido o dever do Juízo da execução de acompanhar de forma contínua e efetiva a situação do apenado, especialmente no que se refere à garantia do direito à saúde e à observância das condições dignas de cumprimento da pena.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, embora presentes os pressupostos de admissibilidade,
não conheço do Agravo de Execução Penal, por restar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto
, nos termos da fundamentação.

Outrossim,
recomendo ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA
que proceda à verificação da situação atual do apenado, notadamente quanto à eventual manutenção da prisão domiciliar, avaliando, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação, à luz de elementos médicos atualizados.

Na hipótese de já ter sido encerrada a medida, que sejam adotadas as providências necessárias à adequada fiscalização do cumprimento da decisão anteriormente proferida, em especial no que concerne às condições de saúde do apenado.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026